Tribunal: TJMT
Processo: 1038992-38.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038992-38.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZULEICA ALVES DA SILVA - CPF: 304.228.681-91 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (APELANTE), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO PAGTO ELETRON COBRANÇA” - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada a filiação da parte autora à entidade apelada, tampouco a autorização dos
descontos
, cabendo à ré o ônus da prova, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

Demonstrado o nexo causal entre a conduta da ré e o prejuízo suportado pela parte autora, evidenciada a prática de cobrança indevida de contribuição sem respaldo jurídico.

O desconto irregular em proventos previdenciários de pessoa idosa caracteriza violação a direito da personalidade e enseja reparação por dano moral.

Para o arbitramento dos danos morais o Magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que, o valor fixado a título de indenização deve atender aos precedentes desta Câmara, sendo necessária a majoração do
quantum
indenizatório.

E cabível da restituição na sua forma simples, em razão da ausência da litigância de má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1038992-38.2022.8.11.0041

APELANTE: ASPECIR PREVIDÊNCIA E ZULEICA ALVES DA SILVA

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ASPECIR PREVIDÊNCIA E ZULEICA ALVES DA SILVA,
c
ontra sentença proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
ZULEICA ALVES DA SILVA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou
a inexistência do contrato descrito na exordial, bem como, condenou solidariamente os requeridos à restituição em dobro do valor descontado, o qual perfaz a monta de R$ 112,00 (cento e doze reais), incidindo correção monetária e juros de mora de 1% ao mês (ambos desde a data do desconto), além do pagamento de indenização por dano moral, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia sobre a qual também deve recair correção monetária (desde a data do arbitramento) e juros moratórios de 1% ao mês (desde o evento danoso – súmula 54 do STJ), com atualização da condenação na forma acima especificada que se dará até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, deve-se aplicar a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o valor da correção pela IPCA.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2o, do mesmo Código de Processo Civil.

Inicialmente, a parte
requerida-apelante,
alega que embora a parte autora tenha proposto demanda em face da ASPECIR – UNIÃO SEGURADORA, as empresas são distintas apesar de fazerem parte do mesmo grupo econômico.

Em face disso, requer
a retificação do polo passivo da presente ação, para que passe a constar como demandada a empresa UNIÃO SEGURADORA S/A – VIDA E PREVIDÊNCIA, sem qualquer tipo de prejuízo para a parte ora demandante.

Quanto ao mérito, a requerida-apelante sustenta em suas razões que a restituição dos valores descontados, bem como os danos morais, não merecem prosperar, já que não houve comprovada conduta ilícita por parte da ora demandada.

Aduz que durante toda a vigência da cobertura, houve contraprestação da seguradora em decorrência dos pagamentos, motivo pelo qual, esteve a demandante amparada pelo seguro em caso de sinistro durante todo o período da contratualidade, portanto, não houve valores cobrados indevidamente ou pagos a maior, não havendo pagamento em dobro.

Também defendeu que inexiste prova nos autos de que a ora recorrente tenha resistido à pretensão da parte recorrida no cancelamento do seguro, de forma a ensejar danos morais, motivo pelo qual, não restou preenchido os requisitos necessários para a configuração do dano moral.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para o fim de afastar a devolução em dobro do prêmio mensal pago, bem como os danos morais arbitrados. Alternativamente, caso não acolhida na sua totalidade as alegações recursais, requer seja determinada a devolução simples do prêmio mensal e minorado o valor dos danos morais (Id. 322209888).

Por sua vez, a parte
autora-apelante
interpôs recurso de apelação, requerendo apenas a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) requerendo a condenação da apelada ao pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado causa (Id. 322209897).

A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso conforme Id. 322209896 e a parte requerida não ofereceu as contrarrazões.

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, e a parte requerida efetuou o recolhimento do preparo no Id. 322209890

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a parte
requerida-apelante,
alega que embora a parte autora tenha proposto demanda em face da ASPECIR – UNIÃO SEGURADORA, as empresas são distintas apesar de fazerem parte do mesmo grupo econômico.

Em face disso, requer
a retificação do polo passivo da presente ação, para que passe a constar como demandada a empresa UNIÃO SEGURADORA S/A – VIDA E PREVIDÊNCIA, sem qualquer tipo de prejuízo para a parte ora demandante.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais quanto ao pedido de alteração do polo passivo da ação pela parte requerida, sem razão a recorrente, isso porque, a modificação subjetiva da demanda (inclusão, exclusão ou substituição de parte) deve ocorrer na fase de conhecimento, observando as regras dos artigos 338, 339 e 329 do CPC.

Em grau recursal, a matéria encontra óbice, isso porque se a parte teve oportunidade de promover a correção no primeiro grau e não o fez, não pode inovar no recurso de apelação, razão pela qual rejeito o pedido.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ZULEICA ALVES DA SILVA
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais em desfavor de
ASPERCIR- UNIÃO SEGURADORA e BANCO BRADESCO S/A
, pleiteando a condenação dos réus ao pagamento em dobro dos valores descontados do benefício da requerente, no valor de R$ 112,00 (cento e doze reais), bem como, a indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio sentença em que o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, no
sentido de declarar a inexistência do contrato descrito na exordial, bem como, condenou solidariamente os requeridos à restituição em dobro do valor descontado, o qual perfaz a monta de R$ 112,00 (cento e doze reais), incidindo correção monetária e juros de mora de 1% ao mês (ambos desde a data do desconto), além do pagamento de indenização por dano moral, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia sobre a qual também deve recair correção monetária (desde a data do arbitramento) e juros moratórios de 1% ao mês (desde o evento danoso – súmula 54 do STJ), com atualização da condenação na forma acima especificada que se dará até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, deve-se aplicar a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o valor da correção pela IPCA.

Inconformada, a parte
requerida-apelante
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para o fim de afastar a devolução em dobro do prêmio mensal pago, bem como os danos morais. Alternativamente, requer seja determinada a devolução simples do prêmio mensal e minorado o valor dos danos morais.

Por sua vez, a parte
autora-apelante
interpôs recurso de apelação, requerendo apenas a majoração do q
uantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e ao final, requereu a condenação da apelada ao pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado causa.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a parte requerida/apelante, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Assim, tendo a parte autora alegado fato negativo, qual seja, a inexistência da relação jurídica, bem como do débito, impõe-se a parte requerida o ônus de comprovar a origem e regularidade da cobrança efetuada, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar por eventuais danos dela decorrentes (art.
373
, inciso
II
, do
CPC
).

É fato incontroverso nos autos que a requerida realizou débitos na conta em que a parte autora recebe benefício previdenciário, denominado
“PAGTO ELETRON COBRANÇA”, no valor de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), onde a requerente afirma que além de não ter autorizado o desconto, desconhece sua origem.

Por sua vez, apesar da requerida alegar a existência de contrato válido, não juntou qualquer instrumento contratual assinado pela apelante, tampouco apresentou provas documentais que demonstrem a expressa autorização para realização dos descontos.

Assim, neste caso, a parte demandada não logrou em comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova constante no art. 6o, inciso VIII, da Lei de regência, que a parte requerente efetivamente manteve relação jurídica consigo, a justificar os descontos contributivos promovidos em conta onde recebe os proventos do benefício previdenciário.

Logo, restando inarredável que os descontos foram implementados pela parte ré sem a prévia instauração da relação jurídica com a parte autora, é clarividente a falha na prestação do serviço.

Desse modo, caberia à demandada comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, mediante juntada do contrato entabulado entre as partes, demonstrando o negócio jurídico firmado, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto.

Logo, acertada a sentença quanto ao acolhimento do pedido da requerente quanto a declaração de inexistência do débito a título de
“
PAGTO ELETRON COBRANÇA
”
.

Logo, em razão da ausência da comprovação da contratação, havendo o desconto indevido em seu benefício previdenciário, a restituição deve ocorrer, todavia, na sua forma simples, sendo que nesse ponto, merece reforma a sentença.

Ademais, restou demonstrado o ato ilícito
passível de indenização, em decorrência da falha na prestação dos serviços, notadamente pelo fato de que o demandante teve
descontos indevidos sem prova da contratação.

Guardadas as pertinências dos casos, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos morais e materiais decorrentes de descontos mensais em benefício previdenciário, sob a rubrica “CONTRIB. AMBEC 08000231701”. O autor sustentou não ter autorizado a adesão à associação ré, nem ter firmado qualquer contrato com esta. O juízo de origem entendeu haver autorização válida e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se os descontos realizados sem comprovação válida da contratação ensejam restituição de valores e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A rejeição do pedido de perícia grafotécnica não caracteriza cerceamento de defesa, sendo o juiz o destinatário da prova e podendo indeferi-la quando desnecessária, conforme o art. 370 do CPC e os princípios da celeridade e economia processual.

A parte ré não comprovou, de forma robusta, a anuência do autor à contratação, sendo insuficiente a alegada autorização digital sem identificação segura do contratante.
A ausência de comprovação da contratação válida atrai a incidência da responsabilidade civil pela prática de desconto indevido, nos termos do CDC.

A restituição deve se dar de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da ré, conforme entendimento do STJ e precedentes da Corte local.
O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do prejuízo, dada a vulnerabilidade e os transtornos suportados.
A indenização por dano moral foi fixada em R$ 3.000,00, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarar a ilicitude dos descontos efetuados e condenar a apelada à restituição simples dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
Tese de julgamento: “1. O desconto em benefício previdenciário sem comprovação válida da adesão configura ato ilícito. 2. A ausência de autorização expressa do consumidor enseja a restituição simples dos valores pagos e indenização por dano moral.”
(N.U 1013029-15.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores (SINDIAPI-UGT) contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Ivonir Donizete da Silva, declarou a inexistência do contrato referente à "Contribuição SINDIAPI", condenando a entidade ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) a validade jurídica da gravação telefônica como prova da adesão da autora à associação sindical; (ii) a configuração de danos morais indenizáveis em razão dos descontos indevidos; e (iii) a incidência da repetição do indébito na forma dobrada prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A gravação telefônica, por si só, não se reveste de validade jurídica para autorizar descontos em benefício previdenciário, conforme determina a Instrução Normativa INSS no 28/2008, que exige autorização expressa por escrito ou por meio eletrônico.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.

O desconto indevido em benefício previdenciário possui caráter abusivo e lesivo à dignidade do consumidor, configurando dano moral in re ipsa, passível de reparação.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se adequado e proporcional, em consonância com os precedentes jurisprudenciais.

A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não restou evidenciado nos autos, impondo-se a restituição simples dos valores descontados indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A gravação telefônica não constitui meio idôneo para autorizar descontos em benefícios previdenciários, sendo necessária autorização expressa por escrito ou por meio eletrônico, conforme exigência da Instrução Normativa INSS no 28/2008.
O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, ensejando o dever de indenizar.
A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor, não bastando a mera irregularidade na cobrança.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927; IN INSS no 28/2008, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível no 10181584620248260196, Rel. Des. Márcio Teixeira Laranjo, 13a Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024”.
(N.U 1010864-54.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta por Maria Sazaria de Jesus contra sentença proferida em Ação de Reparação Civil por Dano Moral e Material ajuizada em face da UNASPUB – União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos, visando à declaração de inexistência de relação jurídica, à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de sua aposentadoria e à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alegou desconhecer qualquer vínculo com a requerida, embora tenha verificado descontos mensais de R$ 57,75 sob a rubrica “Contribuição UNASPUB” desde janeiro de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora faz jus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário; e (ii) determinar se a cobrança indevida caracteriza, por si só, violação a direito da personalidade a ensejar reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de comprovação de contratação válida entre as partes evidencia a inexistência de relação jurídica que autorizasse os descontos no benefício previdenciário da autora, sendo ilícita a cobrança realizada.
4. A restituição em dobro dos valores descontados encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável por parte da requerida, que não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da cobrança, presumindo-se a má-fé diante do benefício obtido de forma indevida.
5. A responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo por falha na prestação do serviço, inclusive em casos de fraude ou atuação de terceiros.
6. O desconto indevido diretamente sobre verba alimentar de aposentada, pessoa presumidamente vulnerável, gera abalo moral presumido (dano moral in re ipsa), sendo desnecessária a prova do sofrimento concreto.
7. A fixação da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o valor do desconto e o caráter pedagógico da condenação.
8. Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (primeiro desconto indevido) e a correção monetária a partir da data de publicação da sentença, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ e com as adaptações introduzidas pela Lei no 14.905/2024 quanto à aplicação da Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso provido.
9. Tese de julgamento:
A ausência de prova da contratação autoriza a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
A prática de descontos indevidos em proventos de aposentadoria de pessoa idosa configura dano moral presumido, em razão da violação à dignidade do consumidor vulnerável.
A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, por descontos indevidos decorrentes de contratação não comprovada, é objetiva, e não se elide pela ausência de demonstração de culpa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XXXII; CDC, arts. 6o, VI, 14, caput, e 42, parágrafo único; CC/2002, arts. 389, 406; CPC/2015, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC no 1000991-27.2021.8.11.0038, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.03.2023; TJMT, ApCiv no 1015774-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.12.2024; TJMT, ApCiv no 1021999-17.2022.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 26.02.2025; TJMT, ApCiv no 1001316-81.2024.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.02.2025
”. (N.U 1012931-30.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025)

No que pertine ao
quantum
indenizável, é sabido que a
indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor da indenização fixada pelo Magistrado (
R$5.000,00
) à título de danos morais se monstra irrisório, merecendo a majoração para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo este razoável e proporcional para o caso em epígrafe e de acordo com os precedentes dessa Câmara.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
da parte autora,
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da requerida, para determinar que a restituição material ocorra na sua forma simples, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026